Tribunal: TJDFT
Processo: 0701454-41.2024.8.07.0008
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DESPESAS CONDOMINIAIS. LIMITAÇÃO DE GASTOS EXTRAORDINÁRIOS. TAXA EXTRAORDINÁRIA NÃO LIMITADA. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE.
1. Não se verifica excesso de execução de despesas condominiais quando o valor executado não descumpre as normas fixadas em convenção de condomínio.
2. Verificado o baixo valor da causa, impõe-se fixar os honorários sucumbenciais de forma equitativa para que o montante atenda aos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade que o caso requer.
3. Recurso conhecido e provido.